Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0119379-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alex Santos Silva Roberta Santos Silva Cristina Peixoto da Silva Fernanda Peixoto da Silva Itaú Unibanco S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilberto Peixoto da Silva (Id. 9319602) e pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 9319578) contra a sentença (Id. 9319544) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a instituição financeira apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência dos denominados planos “Bresser”, “Verão” e “Collor I”. Após o julgamento das apelações e interposição de recursos especial e extraordinário (Id. 9319582 e Id. 9319568) pela demandada, o curso processual foi sobrestado até que o julgamento dos recursos extraordinários no 591.797-SP e 626.307-SP (Id. 31584481) que, a teor da consulta realizada na presente data, ainda não foram julgados. Sobreveio o falecimento do autor e, depois de deferida a sucessão processual, a sociedade anônima Itaú Unibanco S/A noticiou a celebração de transação com o Espólio de Gilberto Peixoto da Silva. Na sequência, a aludida transação (Id.30582871) foi homologada (Id. 3068554). A sucessora Fernanda Peixoto da Silva informou, no entanto, que não participou da celebração da mencionada transação (Id. 30779978) e pugnou pelo prosseguimento da marcha processual. Sobreveio a decisão que desconstituiu a decisão que havia homologado a aludida transação (Id.30836097), pois a advogada subscritora do referido instrumento não estava, à época, habilitada como represente processual dos sucessores Alex Santos Silva, Cristina Peixoto da Silva e Roberta Santos Silva, providência que foi concretizada em seguida (Id. 31077980). A sociedade anônima ré requereu, em razão da desconstituição da decisão que homologou o termo de transação aludido, que os representantes do espólio de Gilberto Peixoto da Silva devolvessem os valores recebidos, por meio de depósito em conta judicial vinculada ao presente processo. Como o documento referido no Id. 30582872 corresponde ao comprovante de depósito judicial e não ao comprovante de transferência direta de quantia aos representantes do espólio, foi determinado (Id. 41398985) à instituição financeira que esclarecesse o requerimento formulado. Ao atender à determinação a referida ré (Id.41811102) juntou os comprovantes das seguintes operações bancárias: a) transferência do montante de R$ 2.837,06 (Id. 41811103) em favor de Margarida Lima Franco, representante processual dos herdeiros Alex Santos Silva, Cristina Peixoto da Silva e Roberta Santos Silva, referente aos honorários convencionais, a teor do que foi pactuado no termo de transação; b) transferência do montante de R$ 1.460,15 (Id. 41811105) em favor da Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), referente ao repasse devido em decorrência da transação coletiva (pactuada entre as entidades de defesa dos consumidores e os bancos, com mediação da Advocacia Geral da União e intervenção do Banco Central) por meio da qual as partes (à exceção da legatária Fernanda Peixoto da Silva) aderiram, por meio da celebração de transação; e c) transferência do montante de R$ 29.203,06 (Id. 41811104) para conta vinculada ao BRB Banco de Brasília, relativos ao depósito judicial em favor dos autores. Em seguida a legatária Fernanda Peixoto da Silva requereu, por meio da petição referida no Id. 42741908, autorização para o levantamento de sua fração (ou seja, cinquenta por cento) sobre o montante depositado em favor dos autores. Após a remessa dos autos à conclusão para o prosseguimento da marcha processual é necessário levar em consideração, primeiramente, que a decisão que homologou o termo de transação foi desconstituída. Por essa razão não pode haver o deferimento do requerimento feito por Fernanda Peixoto da Silva, pois pressuporia a produção dos respectivos efeitos, pois a transação não pode beneficiar quem nela não tenha participado, nos termos do art. 844, caput, do Código Civil. A análise dos autos leva também à conclusão de que a desconstituição da decisão de homologação esteve fundamentada em duas razões. Primeiro, houve a oposição da legatária, pois apenas os herdeiros subscreveram o referido instrumento. O segundo motivo é a irregularidade da representação dos herdeiros, pois não havia procuração juntada aos autos conferindo poderes à advogada subscritora. Como se percebe, ambos os obstáculos foram superados: a certidão do Id. 31077980 comprova a habilitação da advogada Margarida Lima Franco como representante processual dos herdeiros e a petição do Id. 42741908 comprova a intenção da legatária em aderir ao instrumento de transação. Nesse contexto, com o objetivo de evitar a determinação da devolução dos montantes já depositados para que, em seguida, eventualmente, nova transação seja celebrada, deve-se permitir às partes que se manifestem em relação aos termos do instrumento de transação do Id. 30582871, cuja validade não foi atingida pela decisão do Id. 30836097, pois singelamente desconstituiu a decisão anterior (Id. 30685584), que havia homologado os termos da transação. Feitas essas considerações, concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias, aos herdeiros Alex Santos Silva, Roberta Santos Silva, Cristina Peixoto da Silva, à legatária Fernanda Peixoto da Silva e ao Itaú Unibanco para que se manifestem a respeito da possibilidade de ratificação da transação celebrada ou de nova composição entre as partes, podendo trazer, desde logo, eventual novo instrumento de transação entre as partes a ser submetido à homologação. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator